Tribunal: TJMT
Processo: 1048334-62.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048334-62.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KARLA REGINA SANTOS CERQUEIRA - CPF: 594.579.371-04 (RECORRENTE), GIORGIO AGUIAR DA SILVA - CPF: 007.214.471-80 (ADVOGADO), FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (RECORRIDO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1048334-62.2023.8.11.0001
.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
KARLA REGINA SANTOS CERQUEIRA
.

Recorrida:
FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Data do Julgamento:
19/04/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DÍVIDA EXISTENTE - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS PELA PARTE CONSUMIDORA - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - INSCRIÇÃO LEGÍTIMA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a parte recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrada a ilegalidade da negativação nos cadastros de inadimplentes.

2.

A parte autora alega que realizou um acordo em maio de 2023, em 5 (cinco) parcelas iguais de R$541,08 (quinhentos e quarenta e um reais e oito centavos) vencíveis a cada dia 05 do mês.

3.

No entanto, a parte requerida
acostou nos autos extrato do cartão de crédito (id. 131953596) que comprova que a Autora firmou em 02/12/2022, acordo para pagamento do cartão de crédito - 42208 - 000000203841804 CREDCOMP CARTAO PONTO FRIO, a ser pago em 08 parcelas com início em 05/04/2023, que não foi adimplida dentro da data de vencimento, ensejando, portanto,
a negativação em questão.

4.

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente quanto aos comprovantes juntados na inicial e telas que comprovam o acordo firmado em 8 parcelas,

constata-se que não há comprovação do pagamento de todas as parcelas do contrato, nem mesmo o pagamento do débito
que deu ensejo à inserção
sub judice
, ou seja, débito com vencimento em 04/2023.

5.

Desse modo, a restrição ao crédito em nome da devedora durante o seu inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita.

6.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE DÉBITO PAGO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DEVER DO PROMOVENTE EM DEMONSTRAR O ADIMPLEMENTO DO VÍNCULO ALEGADO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE MÊS ANTERIOR. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito. 2. Sendo a narrativa da demanda pautada em inserção indevida por débito pago, incumbe ao promovente demonstrar a sua adimplência, enquanto a inicial foi acompanhada de comprovante de pagamento da fatura com vencimento em 22/04/2020, no entanto, a fatura que gerou a inserção possui o vencimento em 22/05/2020, de modo que insuficiente a comprovar os fatos constitutivos do direito. 3.
Ante a apresentação de telas com registro do débito advindo de relação jurídica incontroversa, deveria o consumidor apresentar comprovantes de pagamento, a fim de se realizar um cotejo sobre eventual cobrança indevida. 4. Ausente a prova do adimplemento, a inscrição restritiva constitui exercício regular de direito
. 5. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial. (TJ-MT - RI: 10026129820228110046, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 18/09/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 24/09/2023)
(destaquei)

7.

Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos.

8.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência dos débitos e indenização por danos morais.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024